Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734492-68.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705752-64.2024.8.07.0012 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GILMAR GALDINO DE SOUSA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora